Tribunal: TJDFT
Processo: 0737771-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. COMPRA INTERMEDIADA PELA PLATAFORMA MERCADO LIVRE. PRODUTO COM DEFEITO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DEVER DE REPARAR. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar, solidariamente, as requeridas a restituírem à autora o valor de R$ 3.400,00, acrescido dos custos de instalação do produto no valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), com correção monetária pelo INPC desde o desembolso (12/04/2024 - torneira e 16/04/2024 - instalação) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. Em suas razões, o recorrente argui preliminar de incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de produção de prova complexa, bem como sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda. No mérito, alega a ausência de responsabilidade, pois não é fornecedor de serviços e nem responsável pela entrega do produto em desconformidade com o esperado. Afirma que disponibiliza aos seus clientes o Programa Compra Garantida, desde que o cliente cumpra com os requisitos estabelecidos pelos seus Termos e Condições e a autora, embora tenha entrado em contato com a plataforma, deixou de preencher um dos requisitos necessários, uma vez que instalou o produto. Sustenta a impossibilidade de devolução do dano material.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Preliminarmente, discute-se i) se há necessidade de perícia técnica para a solução da controvérsia; e ii) se a empresa Mercado Livre possui legitimidade passiva para responder pelo defeito apresentado nos produtos vendidos em sua plataforma.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se a empresa Mercado Livre é responsável, solidariamente, por defeito apresentado por produto comercializado por terceiro/vendedor em sua plataforma de intermediação de compra e venda.
III. Razões de decidir
5. Os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento do mérito, inexistindo necessidade de perícia técnica para o julgamento da lide em contexto. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada.
6. As condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. Portanto, a análise de eventual responsabilidade da recorrente diz respeito à análise do mérito, impondo-se a rejeição da preliminar. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
8. No caso dos autos, a autora adquiriu, por meio da plataforma ré, uma Torneira Monocomando Gourmet Deca, modelo 2280, no valor de R$ 3.400,00, tendo sido contratado um profissional para instalação da torneira no valor de R$ 250,00. Relata que recebeu o produto embalado, contendo 4 itens avulsos, que comporiam a integridade da peça, mas que, no decorrer da instalação, verificou-se que o suporte (separador) estava com defeito, provocando um vazamento e inviabilizando o uso da torneira. Em contato com a plataforma ré, a autora narra que não teve sucesso na devolução do produto e não conseguiu acionar a garantia da fabricante pois o produto foi enviado sem a nota fiscal. Ainda, relata que foi informada na loja de assistência técnica da fabricante que o produto, dada as características observadas já teria sido objeto de devolução anteriormente.
9. A recorrente/ré Mercado Livre, plataforma de comércio eletrônico, atua como intermediária na compra e venda de mercadorias, bem como plataforma de anúncios. A princípio, o simples anúncio não responsabiliza o mantenedor do site pelos negócios realizados. Contudo, no caso em exame, a ré operacionalizou a intermediação do negócio e recebeu o preço. Assim, ingressou na cadeia de prestação de serviços, atraindo para si a responsabilidade solidária em face do risco do negócio, na forma do art. 7o. e 25 do CDC, sem prejuízo do direito de regresso.
10. Neste contexto, as disposições das leis consumerista e civilistas prevalecem sobre os Termos e Condições da ré, de modo que não prevalece a disposição de que o valor não pode ser restituído por ter a autora instalado o produto. Com efeito, uma vez comprovado o defeito no produto adquirido pela autora que o tornou inadequado ao uso, surge para a recorrida o direito à restituição da quantia paga, nos termos do art. 18 do CDC, devendo ser mantida a sentença.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.